Tribunal: TJSP
Processo: 2095132-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estaduais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095132-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNILEVER BRASIL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19082 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO INTERNO No 2095132-55.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: UNILEVER BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de substituição de depósitos judiciais por
apólice de seguro-garantia. Ausência de fato ou fundamento
sólido e suficiente para a alteração do decidido. AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que, nos autos de peticionamento eletrônico referente ao
processo físico 0040142-67.2012.8.26.0053, indeferiu o pedido de
substituição de depósitos judiciais por apólice de seguro-garantia.
Sustenta a agravante, Unilever Brasil Ltda.,
passar por uma severa crise financeira, diante da queda significativa de
vendas e consequente redução expressiva do seu faturamento, de modo que
a substituição dos depósitos judiciais traria fluxo de caixa. Argumenta que
o CNJ, considerando o momento atípico de pandemia, manifestou-se
favorável à liberação dos depósitos, sendo reconhecida, na jurisprudência,
a equiparação do seguro-garantia ao dinheiro.
Contraminuta às fls. 09/25 dos autos deste
incidente 50000.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se
a
agravante
contra
a
decisão
monocrática que ora se reproduz:
“Vistos.
Trata-se de pedido de substituição dos depósitos judiciais
efetuados nos autos da apelação no 0040142-67.2012.8.26.0053, por apólice de seguro
garantia, embasada no impacto econômico negativo significativo na atividade da
peticionária e queda estrondosa de faturamento, causados pelo atual cenário de
pandemia do COVID-19.
O Estado de São Paulo manifestou-se pelo indeferimento
do pedido e a medida não pode ser mesmo acolhida.
Com efeito, não há que se falar em perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, porque os valores em discussão foram depositados em
2012 para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de maneira que os interesses
da peticionária estão resguardados.
Por outro lado, cabe consignar o entendimento da 13a
Câmara de Direito Público acerca da inadmissibilidade do seguro garantia para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da Súmula no 112 do STJ e do
art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, admitindo-se somente o depósito
integral e em dinheiro para aqueles fins.
Outrossim, o levantamento do depósito judicial somente
pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável ao contribuinte,
consoante o art. 8o da Lei Complementar no 151/15: “Encerrado o processo litigioso
com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o
valor do depósito efetuado nos termos desta Lei Complementar acrescido da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do
depositante pela instituição financeira responsável (...)”. Essa disposição tem por
finalidade manter o equilíbrio das finanças públicas, ao permitir que os depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais sejam utilizados nos gastos públicos enquanto não sobrevier o trânsito em
julgado das sentenças que vulnerem o erário.
E é exatamente em meio à calamidade pública que assola
o País que se mostra temerário do deferimento do levantamento de valores depositados
em juízo, sujeitando o orçamento público a desorganização apenas em atendimento ao
interesse da peticionária, num momento delicado em que há de prevalecer o interesse
público. Nesse contexto, a liberação do depósito judicial imporia risco de grave lesão à
economia estatal, já muito desgastada pela demanda emergencial por um sistema de
saúde pública mais abrangente e eficaz, aliado a medidas de auxílio social para
minimizar a crise econômica que atinge toda a população, sobretudo a sua parcela mais
pobre e vulnerável.
Não é por outra razão que o Exmo. Sr. Presidente do
Tribunal de Justiça, Des. Pinheiro Franco, preocupado com o estado desesperador em
que vivemos por causa da pandemia de Conoravírus e a necessidade de ações
coordenadas entre os Poderes Executivo e Judiciário, levando em conta os riscos
impostos ao equilíbrio econômico-financeiro do erário ocasionados por uma elevação
sem precedentes dos gastos públicos, suspendeu as liminares deferidas contra a Fazenda
Pública que acarretem impacto negativo e imediato ao orçamento público.
Reconhece-se que o contexto atual é drástico e sem
precedentes, contudo, a pretensão da peticionária pode gerar verdadeira desorganização
administrativa no enfrentamento da pandemia, com grave e irreversível lesão à
Administração Pública.
Não se pode olvidar, ademais, que a peticionária é uma
“empresa global de produtos de consumo rápido”, como se extrai do seu sítio eletrônico
(https://www.unilever.com.br/about/who-we-are/especial-90-anos-de-brasil/), fabricante de
algumas das marcas mais conhecidas do mundo (https://www.unilever.com.br/brands/),
como “Cif”, “Comfort”, “Omo”, dentre outras marcas fabricantes de produtos de
consumo essencial e que tiveram, por certo, suas vendas alavancadas pelo atual cenário
de pandemia do COVID-19, considerando tratar-se de produtos inseridos nas categorias
de cuidados pessoais e para a casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse quadro, as dificuldades financeiras que a
peticionária alega sofrer, ocorram ou não da forma por ela descrita, não se sobrepõem,
como razão de decidir, à prioridade de manter a economia estatal com capacidade para
suportar as exigências geradas por essa situação excepcional.
Assim, indefiro o pedido de substituição dos depósitos
judiciais.
Oportunamente,
arquivem-se
estes
autos
administrativamente, observando-se a zelosa serventia o disposto no Comunicado
Conjunto no 37/2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, da Vice-Presidência e das
Presidências das Seções, quando cessado o Sistema Remoto de Trabalho (item 1.c).
Int.”
Em que pesem os argumentos da agravante, não
se verifica fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do
decidido.
Ressalte-se que os autos não foram instruídos
sequer com elementos que indiquem a alegada queda de faturamento, o
que, aliás, como constou da decisão agravada, não é verossímil, tendo em
vista que estamos tratando de uma empresa fabricante de algumas das
marcas mais conhecidas do mundo (https://www.unilever.com.br/brands/),
como “Cif”, “Comfort”, “Omo”, entre outras marcas fabricantes de
produtos de consumo essencial e que tiveram, por certo, suas vendas
alavancadas pelo atual cenário de pandemia do COVID-19, considerando
tratar-se de produtos inseridos nas categorias de cuidados pessoais e para a
casa.
No mais, cuidando-se de débito tributário, não se
admite o seguro-garantia para a suspensão da exigibilidade, o que só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível mediante depósito do valor do tributo, pelo seu montante integral,
nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça, pois possibilita sua conversão em
renda.
Assim, a decisão agravada é mantida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
ISABEL COGAN
Relatora